Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. ALIMENTANTE IDOSO. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE AFASTADA SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. Desse modo, a capacidade do alimentante de prestar os alimentos deve estar sobejamente caracterizada, assim como a necessidade do alimentando, que atrai para si o ônus da prova.
3. A jurisprudência desta e. Corte considera o término da graduação como marco para caracterizar a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Contudo, não se trata de regra absoluta, incumbe ao alimentando comprovar a existência de situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral (Acórdão 1677840, 07407719020228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023).
4. No caso, merece especial atenção o quadro de saúde do apelado, já idoso, com 71 anos de idade, com neoplasia no pulmão e demais complicações decorrentes de AVC. Outrossim, não se verifica a capacidade econômica em continuar a arcar com a obrigação alimentar, visto que, do montante líquido de seus vencimentos, a quase totalidade é consumida com o pagamento do plano de saúde, consoante comprovam os documentos acostados.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.